Tribunal: TJPA
Processo: 0811502-38.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2021-06-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811502-38.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: MARCELA GUAPINDAIA BRAGA

AGRAVADO: AFONSO RODRIGUES DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. AUSENTES. IMPOSSIBILIDADE. DISCUSSSÃO PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA.

1-

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença condenatória em adicional de interiorização, afastou a suspensão processual anteriormente aplicada e determinou a expedição do ofício requisitório de precatório;

2-

A decisão agravada foi proferida na fase final de cumprimento de sentença, em cujos autos o agravante, além de não apresentar embargos do devedor, peticionou informando que não tinha objeção ao pagamento, conforme consignado na sentença de homologação de cálculos;

3-

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data da declaração de inconstitucionalidade;

4-

A ADI 6321 foi julgada declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91; conferindo, porém, efeitos ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data de seu julgamento, o que se deu em 21/12/2020;

5-

Ausente a oposição de embargos à execução ou a propositura de ação rescisória em caso de julgamento definitivo em ADI, resta preclusa a discussão relativa à suspensão do processo de execução, pelo que se impõe a manutenção da decisão agravada, com prejuízo das demais razões recursais;

6-

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento
ao agravo de instrumento, para manter em todos os termos a decisão que determinou o prosseguimento do feito e a requisição de pagamento da dívida. Tudo nos temos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 19ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 07/06/2021 a 14/06/2021. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pelo Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran e como terceiro julgador, o Exmo. Des.

Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão (Id. 40276993) proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira,

que, nos autos do cumprimento de sentença condenatória em adicional de interiorização

(processo nº 0006130-39.2014.8.14.0005),
afastou a suspensão processual anteriormente aplicada e determinou a expedição do ofício requisitório de precatório.

Em suas razões, o agravante pugna pela suspensão da execução, alegando: a) Inconstitucionalidade da lei que trata do adicional de interiorização; b) Ajuizamento de ADI nº. 6.321; c) Risco de dano ao erário; d) Possibilidade de geração de efeitos multiplicadores; e) Possibilidade de concessão de efeitos
erga omnes
e
ex tunc
em recurso extraordinário representativo de controvérsia - processo nº. 0016454-52.2011.8.14.0051. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Redistribuição do feito à minha relatoria por prevenção, conforme consignado no despacho da Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Id 4039927).

Decisão indeferindo o efeito suspensivo (Id. 4209692).

Contrarrazões (Id. 4464925), contrapondo os termos do recurso e pugnando pelo seu desprovimento, com a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço
do recurso, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade.

Cuida-se de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida na origem, nos termos seguintes:

Inicialmente em atenção as orientações constantes no Ofício n° 14/2019 da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará (fl. 65), observo que ao presente feito não se aplica a suspensão processual decorrente do Recurso Extraordinário (Controvérsia n° 20172) que discute o adicional de interiorização dos policiais militares do Pará, vez que se trata de cumprimento de sentença, já com trânsito em julgado (fl. 85) de sentença homologatória de cálculos (fls. 36/36v.).

Na oportunidade, rejeito a petição apresentada pelo ESTADO DO PARÁ às fls. 70/83, em que pretende rediscutir questão já acobertada pelo manto da coisa julgada, também não vislumbro alteração do estado de fato ou de direito, que possa justificar a análise das pretensões formuladas pelo requerido. Pelo exposto, determino:

EXPEÇA-SE ofício requisitório de precatório no valor, prazo e nos termos da sentença homologatória (fls. 36/36v.) ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça (art. 100, CF e art. 535, §2°, inciso I do CPC).

A decisão agravada foi proferida
na fase final de cumprimento de sentença, em cujos autos o agravante, além de não apresentar embargos do devedor, peticionou informando que não tinha objeção ao pagamento, conforme consignado na sentença de homologação de cálculos
(Documento nº. 20160146436207 – LIBRA).

Nos termos do §1º do art. 919 do CPC, a suspensão da execução depende da oposição de embargos do devedor, desde que requerido e satisfeitos os requisitos da tutela antecipada.

Art. 919. (....)

§1º O
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, fixou tese no Resp 1.272.827/PE, recebido sob a sistemática de recursos repetitivos, consubstanciada no Tema 526
, orientando que:

Tema 526/STJ

A
atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor fica condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora).

Em regra, a execução não será suspensa
, coadunando o princípio da razoável duração do processo, positivado no inciso LXXVIII do art. 5º da CF. Portanto, a suspensão do processo executivo consiste em fenômeno excepcional, representativo de um plus processual, que reclama condição proporcionalmente adicional.

Além da oposição de embargos à execução, caso fosse declarada a inconstitucionalidade da lei fundamental do pedido, somente a ação rescisória, em especial condição, teria o condão de suspender a execução.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Corroborando o entendimento, segue julgado do STF, acerca do RE 730462, em sede de recursos repetitivos, com relatoria do Min. Teori Zavascki, assim ementado:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada do STF, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada, desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material.

Cabe ressaltar que a ADI 6321 foi julgada declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91; conferindo, porém, efeitos
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data de seu julgamento, o que se deu em 21/12/2020.

Transcrevo a ementa e respectivo acórdão da ADI 6321/STF:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por maioria, em julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
, nos termos do voto da Relatora, vencidos parcialmente os Ministros Edson Fachin e Marco Aurélio. Sessão Virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020.

Nesta senda, já tendo decorrido o prazo decadencial da propositura da ação rescisória, e modulada a declaração de inconstitucionalidade da lei em questão a contar de dezembro de 2020, não há se falar em intervenção nos seus efeitos, considerando que a decisão ora agravada alberga pedidos referentes a períodos retroativos a 2016.

Dito de outra forma: não existe amparo jurídico para suspender a execução de título judicial pelo mero reconhecimento de repercussão geral de matéria discutida em recurso extraordinário, ainda que verse sobre inconstitucionalidade da lei de fundamento do provimento jurisdicional.

Além disso, vale lembrar que, exceto em caso de tutela provisória, nem mesmo a ação rescisória tem o condão de sustar o prosseguimento da execução. É a disposição do art. 969 do CPC, que transcrevo:

Art. 969. A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.

Sendo assim,
ausente a oposição de embargos à execução ou a propositura de ação rescisória, resta preclusa a discussão relativa à suspensão do processo de execução.

Posto isto, impõe-se a manutenção da decisão agravada, com prejuízo das demais razões recursais.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao agravo de instrumento, para manter em todos os termos a decisão que determinou o prosseguimento do feito e a requisição de pagamento da dívida. Tudo nos temos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 07 de junho de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 16/06/2021